Tribunal: TJDFT
Processo: 0737842-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INOCORRÊNCIA. FORTUITO EXTERNO. ART. 14, §3o, II, CDC. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor pelo fato do serviço é objetiva e está assentada no risco da atividade econômica (CDC, art. 14, caput). A responsabilidade será afastada, porém, se restar comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3o, II).
2. A instituição financeira não possui responsabilidade sobre transações bancárias realizadas mediante fraude com decisiva participação do consumidor, que, orientado por estelionatário, contratou operação de mútuo e voluntariamente transferiu a quantia para terceiro, a configurar fortuito externo, apto a romper o nexo de causalidade entre os serviços prestados pela instituição financeira e o dano causado.
3. Recurso conhecido e não provido.